Tribunal: TJBA
Processo: 8047508-21.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8047508-21.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO EMBARGADO: ELINEUSA BARBOSA MASCARENHAS SILVA Advogado(s): LUIZ GERALDO DE OLIVEIRA SAMPAIO JUNIOR ACORDÃO Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios em contrato de cartão de crédito e determinou a repetição do indébito, aplicando modulação conforme entendimento do STJ no EAREsp 676.608/RS. A parte embargante alega contradição e omissão no julgado, buscando rediscutir a matéria já apreciada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto à aplicação da jurisprudência do STJ e aos parâmetros de correção monetária e juros de mora; (ii) estabelecer se os embargos podem ser utilizados como meio de rediscutir a matéria. III. RAZÕES DE DECIDIR Embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015 — omissão, obscuridade, contradição ou erro material — não se prestando à rediscussão da matéria decidida. A contradição passível de correção é a interna ao julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si; divergências entre decisão e jurisprudência configuram contradição externa, insuscetível de exame via embargos de declaração. A omissão ocorre quando há ausência de apreciação de questão relevante submetida ao órgão julgador; no caso, todas as matérias pertinentes foram analisadas, inclusive a modulação dos efeitos da restituição do indébito, conforme o EAREsp 676.608/RS. Não houve condenação por danos morais, razão pela qual inexiste necessidade de fixação de critérios de correção monetária e juros, sendo descabida a alegação de omissão nesse ponto. A oposição de embargos com a finalidade exclusiva de rediscutir matéria decidida configura conduta protelatória, impondo a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa. Tese de julgamento: A contradição sanável em embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, não abrangendo divergência entre a decisão e a jurisprudência. Não há omissão quando o acórdão aprecia expressamente todas as questões relevantes submetidas à apreciação judicial. Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão da matéria decidida. O recurso manifestamente protelatório sujeita a parte à multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, I, II e III; 1.025; 1.026, §§2º e 3º. CC, art. 406. CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1137066/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.12.2020, DJe 18.12.2020. STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1801210/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 23.11.2021. TJ-BA, ED nº 0523849-67.2016.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, pub. 24.02.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8047508-21.2019.8.05.0001, nos quais figuram como Embargante FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A. e Embargado ELINEUSA BARBOSA MASCARENHAS SILVA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR OS ACLARATÓRIOS. Sala das sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA